Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR SER PRODUTO DE ORIGEM LÍCITA. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para configuração do crime de receptação culposa é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
2. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. No presente caso, os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas e sem exigir a mínima prova da compra e venda celebrada, adquiriu um aparelho celular sem caixa, carregador, nota fiscal, manual de instruções ou qualquer elemento indicativo de que poderia ter origem lícita, de pessoa desconhecida, circunstâncias aptas a presumir ter o produto sido obtido por meio criminoso.
4. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial no 4.172/2022 - 27a DP (ID 41057421), Auto de Apresentação e Apreensão no 443/2022 (ID 41057422), Termo de Restituição no 218/2022 (ID 41057423), Ocorrência Policial no 4.092/2022 - 27a DP referente ao crime de roubo (ID 41057430) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
5. O conjunto probatório é suficiente para embasar um decreto condenatório, justificando a reforma da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Condenado o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
7. Sem custas e sem honorários.